Tribunal: TJPA
Processo: 0014642-06.2017.8.14.0005
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014642-06.2017.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: HERCULANO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO A SAÚDE. SÚMULA 421 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

1.

Sendo a parte autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal que a parte sucumbente, não há como condenar o Estado do Pará quanto a verba honorária, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC, assim como em atenção ao disposto na Súmula nº 421 do STJ.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Pará, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por HERCULANO PEREIRA, patrocinado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, em face do recorrente e Município de Altamira.

Em síntese, consta na ação de origem que o paciente foi diagnosticado com Hiperplasia da próstata (CID N 40) e Retenção Urinária (CID R33) e possui indicação médica para realização de procedimento denominado Prostatectomia Supraprapúbica, via Sistema Único de Saúde.

Aduz que não há previsão para atendimento médico por parte dos requeridos e que o autor e sua família não possuem condições financeiras e custear o atendimento no setor privado de saúde.

Pleiteia a concessão de tutela antecipada para que os requeridos providenciem o tratamento médico especializado (procedimento cirúrgico eletivo) de necessidade do autor e como pedido sucessivo a realização de todo e qualquer procedimento/consulta de necessidade do requerente.

Ao final, requer a procedência total do pedido liminar.

Despacho determinou a emenda da inicial para apresentação de documentação complementar pelo autor. A Defensoria Pública apresentou o Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar - AIH.

Decisão interlocutória deferiu o pedido liminar pleiteado pela parte autora, fixando o prazo de 72 (setenta e duas) horas para cumprimento, sob pena de aplicação de astreintes diárias de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O ESTADO DO PARÁ apresentou contestação (fls. 28/48), na qual alega em síntese: Preliminares – a) perda do objeto e ausência de interesse processual pelo cumprimento da obrigação e da necessidade de extinção do processo sem julgamento de mérito. Mérito – a) da inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato; b) princípio da reserva do possível, limites orçamentários, universalidade do atendimento, intervenção do judiciário e violação de princípios constitucionais; c) da impugnação ao reduzido prazo para cumprimento da decisão e elevado valor da multa; d) da ausência de comprovação de danos morais; e) dos juros e correção monetária; f) da impossibilidade de condenação do ente estadual em honorários sucumbenciais (Súmula 421 STJ); e, h) das custas.

O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA em petição (fls. 53/54) apresentou informações acerca do cumprimento da decisão liminar.

O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA embora intimado, não apresentou manifestação. Em seguida houve a apresentação de réplica.

Posteriormente o Município apresentou defesa aduzindo: Preliminares: a) ilegitimidade passiva do Município de Altamira; e, b) perda do objeto por cumprimento da obrigação. No Mérito: a) inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita dos entes públicos ao Sistema Único de Saúde; b) da inobservância ao art. 1°, §3°, da Lei n° 8.437/92, por parte do juízo; e, c) da inexistência de previsão orçamentária para execução da determinação judicial.

Certidão (fl. 93) informa a intempestividade da contestação apresentada pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

A Defensoria Pública em petição (fl. 97) requereu o julgamento antecipado da lide.

Foi proferida sentença julgando procedente a ação nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

Inicialmente, retifico o valor da causa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor atinente ao pleito de indenização por danos morais, nos termos do art. 292, §3° do CPC. Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos, os quais, informam que o autor, HERCULANO PEREIRA, foi devidamente assistido, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Isento de custas processuais. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496, §3°, inciso III, do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%), a serem pagos de forma solidária pelos requeridos. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se, Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação sustentando a impossibilidade da condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, pelo que requereu a reforma da sentença nesse sentido.

Foram apresentadas c
ontrarrazões aos recursos de Apelação Cível.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso merece provimento.

No caso, parte autora da ação foi representada pela Defensoria Pública que é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada, e não constitui personalidade jurídica própria. Dessa forma, por não ter personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC.

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.”

Nesse compasso, segundo entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, observa-se no RESP 1199715.

Essa é a orientação sumular
do STJ:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Portanto, sendo a parte autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal que a parte sucumbente, não há como condenar o Estado do Pará quanto a verba honorária, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC, assim como em atenção ao disposto na Súmula nº 421 do STJ.

Por isso, merece provimento o recurso para afastar a condenação referente aos honorários sucumbenciais em face do Estado do Pará.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso do Estado do Pará, para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos da Súmula 421 do STJ,
nos termos da fundamentação lançada
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/09/2022